Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Trata-se de exceção de suspeição, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposta por GALBA MAGALHÃES VELLOSO contra a JUIZA DE DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA, sob a alegação de fundado receio de parcialidade da magistrada na condução do processo no 0729964-61.2019.8.07.0001. Alega o excipiente, em síntese, que a juíza de direito excepta agiu com abuso e parcialidade ao não apreciar de pronto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de contestação, ao publicar despacho assinado por serventuário, fato que obstaria o exercício de irresignação recursal, bem como em função de ter determinado o andamento do feito em prazo exíguo após a interposição de agravo de instrumento, sem a observância de prazo razoável para atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso. Sustenta, ainda, a antecipação do julgamento de mérito da demanda quando determinou ao excipiente a apresentação de recibo de entrega das chaves e o termo de quitação, referentes à petição de ID 55559376. Traz arrazoado concernente ao mérito da demanda sob apreciação da magistrada excepta. Requer o acolhimento da exceção de suspeição para determinar o afastamento da magistrada do caso. Em decisão de ID17403430, a magistrada excepta não reconheceu a suspeição, nos termos do artigo 146, §1o, do Código de Processo Civil. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. A exceção de suspeição tem cabimento quando se pretende imputar ao julgador ou demais sujeitos imparciais do processo (v.g membro do Ministério Público e auxiliares da justiça) a ausência de parcialidade necessária às suas conclusões nas demandas posta à sua apreciação. As hipóteses de cabimento da exceção de suspeição estão taxativamente previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Acerca da exceção de suspeição, o artigo 315 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça dispõe ainda que “a arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado e será instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver”. Com efeito, vê-se que a exceção de suspeição é pedida processual excepcional e que somente poderá ser acolhida se existente prova indene de dúvidas capaz de demonstrar de maneira suficiente o comprometimento da parcialidade do magistrado para o julgamento da lide. No caso dos autos, à evidência, a irresignação do ora excipiente verte-se em manejo de alegações contra a forma em que conduzido o feito de origem, seja pela não apreciação, de pronto, da preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de contestação, pela publicação de despacho assinado por serventuário, fato que obstaria o exercício de irresignação recursal, bem como em função de ter a magistrada determinado o andamento do feito em prazo exíguo após a interposição de agravo de instrumento, sem a observância de prazo razoável para atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso. Há alegação, ainda, de que a magistrada excepta tenha a antecipação do julgamento de mérito da demanda quando determinou ao excipiente a apresentação de recibo de entrega das chaves e o termo de quitação, em deferimento dos pedidos formulado à petição de ID 55559376. Ocorre que, os fatos narrados acima não se adequam especificamente a qualquer das situações delineadas no artigo 145 do Código de Processo Civil. Inicialmente, é necessário destacar que inexiste no ordenamento jurídico pátrio a obrigatoriedade de análise de preliminar arguida em sede de contrarrazões antes da abertura de prazo para réplica. Ademais, a questão foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 073568-16.2020.8.07.0000. No mesmo sentido, não procede a tese de quebra de imparcialidade derivada da publicação de despacho sem a assinatura do magistrado, uma vez que inexiste possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra ato jurisdicional sem conteúdo decisório. Por sua vez, a determinação de juntada aos autos de recibo de entrega das chaves e de eventual o termo de quitação, nos moldes em que requeridos na petição de ID 55559376, uma vez que tal decorre do poder instrutório do magistrado, nos moldes em que previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil, uma vez que as provas dos referidos fatos alegados, caso disponíveis, seriam indispensáveis para o correto julgamento da causa. Ademais, eventual irresignação dirigida ao deferimento do pedido de produção probatória formulado pela parte ex-adversa poderia ter sido objeto de recurso próprio. Por fim, não há que se falar em desvio de finalidade decorrente da determinação de prosseguimento do feito após a interposição de agravo de instrumento pelo excepto, uma vez que sequer foi requerida a atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso, conforme se depreende da leitura das razões recursais de ID 56587663. Consigne-se também que não há nos autos nenhum indício mínimo de prova que suporte a alegação de parcialidade da magistrada com relação ao processo, devendo a inconformidade da parte com os atos judiciais ser deduzida com o manejo do recurso cabível e não por meio da exceção de suspeição, cuja admissão na hipótese revelaria franco desvirtuamento do sistema recursal e evidente impropriedade da via eleita. A propósito, são ilustrativos os precedentes seguintes desta Corte de Justiça acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS QUE CONFIGUREM AS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de exceção de suspeição. 2. Há suspeição do juiz: a) que seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; b) que receba presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo; c) que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; d) quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; e) que seja interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes (art. 145, CPC). 2.1. No caso, não se depreende dos fatos narrados qualquer circunstância que configure a suspeição da julgadora. 3. Os elementos constantes dos autos demonstram que a douta magistrada dá andamento regular ao feito, julgando com tato e zelo a demanda que exige maior esforço da magistrada no sentido de favorecer a conciliação das partes por litigarem mãe e filha. 3.1. Não há qualquer fato que denote o suposto abalo emocional da nobre magistrada. O que se evidencia é, em verdade, alta litigiosidade das próprias partes. 4. Ao julgar o magistrado, necessariamente, expressa entendimento a favor de um litigante e contrário ao interesse de outro. Tal circunstância não configura o seu interesse em beneficiar uma das partes, mas é decorrência lógica da função judicante. 5. O incidente em tela revelou a existência de insurgência quanto à decisão que negou a liminar de reintegração de posse do veículo objeto da controvérsia, decisão a qual não pode ser submetida à instância revisora por inadequação da via eleita. 6. A decisão que não conheceu da exceção deve ser mantida porque da narrativa da excipiente não se extrai qualquer manifestação da excepta tendenciosa ou de adiantamento do mérito da causa. 6.1. Jurisprudência do STJ: "(...) Não se conhece de exceção de suspeição quando, da narrativa dos fatos, não se visualiza quaisquer das hipóteses legais definidas no artigo 135 do Código de Processo Civil a configurar parcialidade. (...)" (AgRg na ExSusp . 93/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 21/05/2009). 7. Agravo interno improvido. (Acórdão 992159, 20160020426958EXS, Relator: JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2017, publicado no DJE: 9/2/2017. Pág.: 137-138) AGRAVO REGIMENTAL - INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ART. 135 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO - DECISÃO MANTIDA. 1 - Cuida-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, por inexistência dos pressupostos legais. 2 - A jurisprudência do colendo STJ firmou o entendimento no sentido de que o rol do art. 135 do Código de Processo Civil é taxativo, e o provimento da exceção de suspeição necessita da presença de uma das situações dele constantes. Precedentes. 3 - Na hipótese, os fatos trazidos na exceção de suspeição concernem, basicamente, a atos e decisões judiciais apontadas como contrárias ao interesse da parte e ao desenrolar do processo originário. 4 - A prática de atos judiciais insere-se nos poderes do magistrado. Possíveis erros de julgamento ou de procedimento não podem ser considerados como a revelar parcialidade. Eventual decisão que contrarie o interesse da parte pode ser combatida pelas vias originárias ou recursais admissíveis, e não por meio da exceção de suspeição. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal. 5 - Suspeição inexistente, ante a ausência de dados objetivos referentes à parcialidade do juiz excepto. 6 - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 915426, 20150020310822EXS, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/1/2016, publicado no DJE: 29/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, reputo insuficientes e ausentes de dados objetivos quanto à suposta quebra de imparcialidade as alegações do excipiente. Sem evidências precisas no que se refere à suposta suspeição, mas apenas inconformismo patente com as questões jurídicas decididas e que devem ser eventualmente combatidas por meio do recurso cabível para o caso, é cogente a rejeição liminar da presente exceção de suspeição, nos termos do artigo 146, §4o c/c artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO liminarmente a exceção de suspeição. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se os autos.